Tribunal: TJMT
Processo: 1017482-92.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017482-92.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), DIEGO WESLEY URIVES DE ARRUDA - CPF: 037.957.541-86 (PACIENTE), DENILSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 085.427.971-75 (PACIENTE), MARILSON DE SOUSA GOMES - CPF: 062.848.741-03 (PACIENTE), PLANTÃO DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – FLAGRANTE – CRIME PERMANENTE – FUNDADAS SUSPEITAS – AUTORIZAÇÃO DO MORADOR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE SE REPORTA A ELEMENTOS DOS AUTOS PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME, BEM COMO A NECESSIDADE DA MEDIDA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade da busca domiciliar se esta é realizada com a anuência do morador e a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, caracterizando situação de flagrante delito, a atrair a hipótese permissiva da diligência prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição da República.

No tocante à fundamentação, afigura-se idônea a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva quando se reporta a elementos dos autos para demonstrar a existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes da autoria do crime, bem como a necessidade da custódia como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Diego Wesley Urives de Arruda
,
Denilson dos Santos da Silva
e
Marilson de Sousa Gomes
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que mantém presos preventivamente os ora pacientes, suspeitos da prática do delito de porte de arma de fogo com numeração suprimida, capitulado no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, a impetrante alega que a prisão em flagrante dos pacientes decorreu de busca e domiciliar ilegal e que a decisão que converteu a custódia em preventiva foi proferida à míngua de fundamentação idônea.

Outrossim, argumenta que não estão preenchidos, na espécie, os requisitos legais dessa modalidade de segregação provisória.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 141569221).

Junta documentos (Ids. n. 141569222 a 141569226).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 141709696).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 142018672).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 142486677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Diego Wesley Urives de Arruda
,
Denilson dos Santos da Silva
e
Marilson de Sousa Gomes
estão presos preventivamente, suspeitos da prática do crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida, tipificado no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, a impetrante, alega que a prisão em flagrante dos ora pacientes decorreu de busca e domiciliar ilegal e que a decisão que converteu a custódia em preventiva foi proferida à míngua de fundamentação idônea.

Outrossim, argumenta que não estão preenchidos, na espécie, os requisitos legais dessa modalidade de segregação provisória.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, observo que a peça vestibular se encontra laconicamente instruída, porquanto a impetrante não apresentou cópia da decisão impugnada.

Convém rememorar que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 317.882/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 31.8.2015; data da publicação: 31.8.2015).

A despeito disso, utilizando a ferramenta “
Dados do processo referência
”, no sistema PJe, verifico que a magistrada plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal, consignando o seguinte:

“
Apura-se dos autos, que ao receber informações via 190, dando conta que uma quadrilha relacionada a homicídios e tráfico de drogas estariam em uma residência na Rua 15 de Novembro, Bairro Mario Raiter e, ainda, que teriam envolvimento com o homicídio ocorrido no dia 26 do corrente mês, que vitimou Gabriel Oliveira Bonfim dos Santos.

Em diligencias no local indicado, os agentes policiais encontraram 03 (três) indivíduos em frente uma residência e, da abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos. Após solicitada autorização do suspeito
Diego
, foram efetuadas buscas no quintal da residência, próximo de onde os indivíduos estavam, sendo localizada uma pistola cal. 40, com sinais de adulteração em seu nº de registro e 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre (Id. nº 93675397 e 93675398).

Registrou-se também, que os conduzidos foram indagados sobre o armamento encontrado, registrando que o suspeito
Diego Wesley
assumiu a propriedade do armamento.

Diante dos fatos, os flagranteados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, para as providências necessárias.

Assim sendo, regular a prisão e apreensão noticiada, eis que presentes os requisitos legais,
RECEBO
nesta data a comunicação do flagrante em questão,
HOMOLOGANDO-O
para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Pois bem. Preconiza o artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal que:

‘
Art. 5º. (...).

LXVI - Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança’.

Nesse sentido, dispõe o artigo 321 do Código de Processo Penal:

‘
Ausentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do artigo 282 deste Código’.

Por outro lado, estabelecem os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal:

‘
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).’

‘
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;

III – se o crime envolver violência doméstica ou familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida’.

(...)

Passo a analisar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou da concessão de liberdade provisória dos custodiados, em separado, por tópicos.

DIEGO WESLEY URIVES DE ARRUDA

Inicialmente, destaco que, para a imposição de qualquer medida cautelar, estabelece o art. 282 do Código de Processo Penal que deverão ser observadas a necessidade e a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Além disso, dispõe o mesmo diploma processual que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§6º), tratando, assim, a segregação preventiva como a última das alternativas, reservada, tão somente, aos casos mais graves e necessários para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312 do CPP).

Outrossim, o art. 313, do Código de Processo Penal preceitua que a prisão preventiva será admitida
(I)
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
(II)
se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I, do caput, do art. 64, do Código Penal;
(III)
o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Verifica-se do caderno processual, por meio de declaração dos policiais que efetuaram a prisão, que o flagrado foi abordado em sua residência, que após a localização da arma apreendida e as munições, assumiu a propriedade dos armamentos, contudo, o flagranteado
DENILSON DOS SANTOS DA SILVA
assumiu a propriedade dos objetos apreendidos, conforme documento de Id. nº 93677885.

Não obstante a confissão do flagrado
DENILSON
, considerando as circunstâncias em que a arma foi encontrada, ou seja, nas dependências de sua residência, aliado aos fortes indícios reforçados pela Autoridade Policial de Sorriso/MT (Id. nº 93675393), acerca do envolvimento do flagranteado
Diego Wesley Urives de Arruda
, na prática do crime de homicídio de Gabriel Oliveira Bomfim dos Santos em
26.08.2022
, em que foi utilizada arma de fogo de igual calibre (.40), ora apreendida;

Considerando ainda, o histórico criminal do acusado, conforme documento de Id. nº 93675426, inclusive consta do feito, informação prestada pela defesa, que em seu executivo de pena nº 008909-35.2017.8.11.0040, progrediu para o regime semiaberto na data de 31.03.2022 e já envolvido em outras investigações criminais, conforme noticiado.

É dizer, dessa forma, que não é possível extrair que a aplicação de medida cautelar seja razoável, sendo de rigor a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pois denota-se que se colocado em liberdade, voltará ao envolvimento com atividades ilícitas, como no caso em tela, de maneira que neste momento, constato a periculosidade do indiciado e a necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública.

(...)

Assim, com fulcro no art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
DIEGO WESLEY URIVES DE ARRUDA
em
PRISÃO PREVENTIVA
, para garantia da ordem pública.

MARILSON DE SOUSA GOMES

Como dito, para a imposição de qualquer medida cautelar, estabelece o art. 282 do Código de Processo Penal que deverão ser observadas a necessidade e a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Além disso, dispõe o mesmo diploma processual que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§6º), tratando, assim, a segregação preventiva como a última das alternativas, reservada, tão somente, aos casos mais graves e necessários para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312 do CPP).

Outrossim, o art. 313, do Código de Processo Penal preceitua que a prisão preventiva será admitida
(I)
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
(II)
se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I, do caput, do art. 64, do Código Penal;
(III)
o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Verifica-se do caderno processual, por meio de declaração dos policiais que efetuaram a prisão, que o flagrado foi abordado na residência de
Diego Wesley Urives de Arruda
e, declarou em seu interrogatório: ‘
que
DENILSON
chegou para fazer uma diária e já chegou armado; QUE ele pediu para o
DIEGO
guardar a arma para o
DENILSON
não ficar andando com ela cintura, porque iriam trabalhar muito; QUE o interrogado não viu o local onde o
DIEGO
guardou a pistola
’ (Id. nº 93675405 – p. 03).

Consta ainda, que o flagranteado
DENILSON DOS SANTOS DA SILVA
assumiu a propriedade dos objetos apreendidos, conforme documento de Id. nº 93677885.

Não obstante a confissão do flagranteado
DENILSON DOS SANTOS DA SILVA
, sopesando as circunstâncias em que a arma foi encontrada, aliado aos fortes indícios reforçados pela Autoridade Policial de Sorriso/MT (Id. nº 93675393), acerca do envolvimento do flagranteado
Marilson de Sousa Gomes
, na prática do crime de homicídio de Gabriel Oliveira Bomfim dos Santos em
26.08.2022
, em que foi utilizada arma de fogo de igual calibre (.40), ora apreendida;

Considerando ainda, o histórico criminal do acusado, conforme documento de Ids. nº 93675410 e 93675409, inclusive consta do feito, informação prestada pela defesa, que em seu executivo de pena nº 2000099-66.2019.8.11.0040, esse progrediu para o regime semiaberto na data de 14.07.2022, estando ainda, com uso de monitoramento (tornozeleira),
‘porque quebrou a medida cautelar diferente da prisão’
, conforme consta em seu interrogatório (Id. nº 93675405 – p.03).

Portanto, é dizer, dessa forma, que não é possível extrair que a aplicação de medida cautelar seja razoável, sendo de rigor a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pois denota-se que se colocado em liberdade, voltará ao envolvimento com atividades ilícitas, como no caso em tela, de maneira que neste momento, constato a periculosidade do indiciado e a necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública.

(...)

Assim, com fulcro no art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
MARILSON DE SOUSA GOMES
em
PRISÃO PREVENTIVA
, para garantia da ordem pública.

DENILSON DOS SANTOS SILVA

A imposição de qualquer medida cautelar, estabelece o art. 282 do Código de Processo Penal que deverão ser observadas a necessidade e a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Além disso, dispõe o mesmo diploma processual que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§6º), tratando, assim, a segregação preventiva como a última das alternativas, reservada, tão somente, aos casos mais graves e necessários para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312 do CPP).

Outrossim, o art. 313, do Código de Processo Penal preceitua que a prisão preventiva será admitida
(I)
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
(II)
se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I, do caput, do art. 64, do Código Penal;
(III)
o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Verifica-se do caderno processual, por meio de declaração dos policiais que efetuaram a prisão, que o flagrado
DENILSON DOS SANTOS SILVA
foi abordado em na residência de
Diego Wesley Urives de Arruda
, localizada na Rua 15 de Novembro, Bairro Mario Raiter.

Ainda, conforme documento de Id. nº 93677885,

bem como declarado no presente ato, o flagrado
DENILSON
confessou a propriedade dos objetos apreendidos.

Anote-se, que o delito do artigo 16, da Lei nº 10.826/03 é de perigo abstrato e coletivo, que se consuma com o simples ‘portar’ a arma de fogo, acessório ou munição, como no caso concreto, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo inexigível a demonstração de perigo concreto, notadamente porque o objeto jurídico principal e imediato protegido pelo Estatuto do Desarmamento é a segurança coletiva, resguardando-se, de forma mediata, bens individuais relevantes, tais como a vida, a incolumidade física e a saúde, não necessitando demonstração de que alguém foi efetivamente exposto a perigo de dano, bastando a ofensa presumida.

Desta feita, tutela-se justamente a manutenção da tranquilidade de um número indeterminado de pessoas, presumidamente turbada com a mera realização das condutas descritas no artigo 16, do Estatuto do Desarmamento e, independentemente de qualquer resultado lesivo a outrem, a autoria e materializada restam configuradas pela confissão, na medida em que, cuidando-se de delito formal, de mera conduta, conforme já visto, não é necessário que haja a produção de qualquer resultado, bastando o comportamento do agente para caracterizar a infração.

Assim, sopesando as circunstâncias em que a arma foi encontrada, aliado aos fortes indícios reforçados pela Autoridade Policial de Sorriso/MT (Id. nº 93675393), acerca do envolvimento do flagranteado
DENILSON
, na prática do crime de homicídio de Gabriel Oliveira Bomfim dos Santos em
26.08.2022
, em que foi utilizada arma de fogo de igual calibre (.40), ora apreendida.

Portanto, é dizer, dessa forma, que não é possível extrair que a aplicação de medida cautelar seja razoável, pois ao contrário do arguido pela defesa, não se pode afirmar, somente pelo fato de que a arma que confessa ser sua, estar atualmente apreendida e em iminência de submissão à perícia, será suficiente para impedir que o flagranteado se abstenha da prática delituosa.

Desta feita, de rigor a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pois denota-se que se colocado em liberdade, voltará ao envolvimento com atividades ilícitas, uma como no caso em tela, de maneira que neste momento, constato a periculosidade do indiciado e a necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública.

(...)

Assim, com fulcro no art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
DENILSON DOS SANTOS SILVA
em
PRISÃO PREVENTIVA
, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Por todo exposto, ante tais fundamentos, e diante das circunstâncias que dominam o cenário procedimental e, em consonância como o parecer ministerial (Id. nº 93677587), estando presentes os requisitos e pressupostos da custódia preventiva, previstos no art. 312 do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
dos indiciados
DIEGO WESLEY URIVES DE ARRUDA
e
MARILSON DE SOUSA GOMES
,

para garantia da ordem pública

e
DENILSON DOS SANTOS SILVA
,
para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
” (Id. n. 93683843 do Auto de Prisão em Flagrante n. 1008856-61.2022.8.11.0040;
sic
).

Assim, noto que a segregação cautelar dos pacientes está, aparentemente, justificada pela gravidade concreta da conduta, porquanto há suspeitas de que eles teriam se envolvido no crime de homicídio que vitimou Gabriel Oliveira Bomfim dos Santos, dois dias antes da prisão em flagrante dos pacientes, delito esse praticado com arma de fogo de igual calibre àquela apreendida na residência de
Diego Wesley
, e de propriedade admitida por
Denilson
. Além disso, no que diz respeito especificamente a
Marilson
, assinalou-se que ele teria descumprido condições do regime semiaberto, em que se encontrava em decorrência de condenação anterior, ou seja, cuida-se de indivíduo reincidente.

Quanto à aventada ilegalidade da busca e apreensão domiciliar que culminou na apreensão da arma de fogo e na prisão em flagrante dos pacientes, verifico que se trata de questão que exige certo grau de dilação probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

De qualquer forma, como se depreende do
decisum
acima transcrito, a revista foi realizada em contexto de prisão em flagrante, a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, enquadrando-se, portanto, na hipótese permissiva prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição da República, em sintonia com o art. 240, § 1º, do CPP, sem perder de vista que, de acordo com os policiais inquiridos em delegacia, o ingresso na residência teria sido autorizado pelo morador, o paciente
Diego Wesley
.

Convém registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR –
ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – REJEIÇÃO – VALIDADE DAS BUSCAS VEICULAR, PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADAS – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – FLAGRANTE DELITO
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
.

Os firmes e coerentes depoimentos prestados por policiais sob o crivo do contraditório, em harmonia com os demais elementos dos autos, são aptos a sustentar a condenação do acusado, sobretudo quando a negativa de autoria invocada por este em seu interrogatório se mostra frágil e inverossímil. Assim, inexistindo dúvida, à luz do conjunto probatório, de que o réu tinha consigo substâncias entorpecentes destinadas à distribuição, acertada a sua condenação pela prática do delito de tráfico de drogas
” (TJMT, Apelação n. 0016618-28.2011.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 3.8.2022; data da publicação: 10.8.2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR –
NULIDADE – ALEGAÇÃO – PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO – INVASÃO DOMICILIAR – TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE ‘TER EM DEPÓSITO’ – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – FUNDADA SUSPEITA EMERGIDA – LEGALIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC.VII, DO CPP) OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – CONFIRMAÇÃO E COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – TESTEMUNHAIS QUE REPELE AS VERSÃO ISOLADA DO RÉU – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 (DOIS TERÇOS) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE INEXPRESSIVA MAS COM VARIEDADE DE ENTORPECENTE – FRAÇÃO ALTERADA PARA 1/2 (MEIO) – JURISPRUDÊNCIAS – REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O ABERTO ANTE A READEQUAÇÃO DA PENA – PENA DE MULTA ALTERADA DE FORMA PROPORCIONAL – SUBSTITUIÇÃO POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PROVIDO NO SUCESSIVO.

O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
.

Não há falar-se em absolvição ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão.

No presente caso, verifica-se que o juiz sentenciante utilizou a quantidade e a natureza do entorpecente na terceira fase para fixar a fração de 1/6 [um sexto] a ser aplicada no tráfico privilegiado, todavia, registra-se que, em que pese a quantidade de substância entorpecente não ser expressiva, registra-se que há uma variedade a ser considerada na fração da causa de diminuição, no mais, pelas provas produzidas, constata que não se trata de um traficante ocasional, pois além das provas colhidas não restou evidenciado nos autos que o apelante tenha algum emprego lícito, o que demonstra que faz do tráfico de drogas como meio de sustento,. Assim, entendo que deve ser modificado a fração para 1/2 (meio).

Restando a pena inferior a 04 (quatro) anos, aplica-se o disposto no artigo 33, §1º, ‘c’ do Código Penal para nortear a fixação de regime inicial de cumprimento da pena. A pena de multa foi calculada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Atendidos os requisitos delineados no artigo 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
” (TJMT, Apelação n. 1002263-74.2020.8.11.0011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 26.1.2022; data da publicação: 31.1.2022).

Logo, não há falar em caracterização de constrangimento ilegal passível de justificar a revogação da custódia cautelar dos pacientes nesta oportunidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022